Tribunal: STJ
Processo: 0196051-53.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1007613 - SE (2025/0196051-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: NATANAEL SILVA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO DE GÓIS NETO - SE002627
MARCEL VINICIUS DE GOIS LIMA - SE013069
ARTHUR SOUZA FONTES BRITO - SE017630
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
1.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
Brasília,
.
09 de outubro de 2025
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA51267415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:21:59
Publicação no DJEN/CNJ de 14/10/2025. Código de Controle do Documento: 656077d5-6693-44a6-bfab-e88ef75a31ac

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1007613 - SE (2025/0196051-9)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: NATANAEL SILVA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO DE GÓIS NETO - SE002627
MARCEL VINICIUS DE GOIS LIMA - SE013069
ARTHUR SOUZA FONTES BRITO - SE017630
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
1.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO. MERA IRRESIGNAÇÃO. NÃO
CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
2.
Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada.
1.
Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que a
decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou
omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A
mera irresignação com o entendimento apresentado no acórdão
embargado não viabiliza a oposição dos aclaratórios.
Embargos de declaração rejeitados.
2.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por NATANAEL SILVA DE
JESUS contra acórdão, da minha relatoria, que negou provimento ao agravo regimental,
nos termos da seguinte ementa (e-STJ fls. 543/544):

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO ATIVA.
CORPUS
PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL NO JULGAMENTO DA
APELAÇÃO
CRIMINAL.
CERCEAMENTO
DE
DEFESA
NÃO
CONFIGURADO. ADVOGADO DEIXOU DE COMPARECER À SESSÃO
NO HORÁRIO DESIGNADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. Como é de conhecimento, "O direito à sustentação oral constitui
prerrogativa de essencial importância, cuja frustração afeta o princípio
Documento eletrônico VDA51267039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 5684727b-a36d-4f19-93b6-dedb747be0a1

(HC n. 364.512/RJ, relator Ministro
constitucional da amplitude de defesa"
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
, DJe de
15/12/2016
6/2/2017
.). Por outro lado, é cediço que "A sustentação oral não é ato de observância
obrigatória pelas partes, às quais se faculta a utilização de tal espaço para a
defesa de suas alegações apostas nas respectivas razões e contrarrazões
de apelação, exigindo-se, apenas, a regular intimação para a sessão de
(AgRg no REsp n.
julgamento (art. 613 do Código de Processo Penal)"
1.480.123/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
17/11/2016
1/12/2016
2. Na hipótese dos autos, colhe-se das informações prestadas pela Corte
local que os advogados defensivos foram devidamente intimados da sessão de
julgamento da apelação criminal, e tiveram seus pedidos de sustentação oral e
de preferência no julgamento deferidos e certificados nos autos, registrando-
se, também, que "o pedido de preferência efetuado pelo Advogado através do
portal, traria o julgamento do feito para o início da sessão, conforme a
prioridade estabelecida pelo artigo 101, do Regimento Interno desta Corte".
3. Desse modo, não verifico constrangimento ilegal a ser sanado por esta
Corte de Justiça porquanto inviável acatar o pedido defensivo cujo prejuízo
alegado é decorrência da própria inércia da defesa que deixou de comparecer
à sessão de julgamento no horário designado e cujo pedido de preferência, e
consequente deslocamento do feito para o o início da sessão, foi por ela
requerida. Nesse aspecto, "Não se cogita de nulidade por ausência de
sustentação oral de advogado da defesa no julgamento da apelação, quando
(AgRg no AREsp n.
este não observou o procedimento estipulado para tanto"
2.128.891/GO, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado
em
, DJe de
.)
12/12/2023
15/12/2023
4. Ademais, a alteração das premissas fáticas, a fim de se concluir de forma
diversa daquilo que foi apresentado nas informações prestadas pelo Tribunal
de origem, é providência incabível na via eleita, porquanto demandaria a
incursão no contexto fático/probatório dos autos.
5. Agravo regimental a que se nega provimento.

A parte embargante alega a existência de contradição no julgado impugnado
pois "em que pese haja uma certidão nos autos demonstrando que o advogado requereu
preferência, as provas que estão acostadas atestam o contrário, sobretudo com
informações do próprio sistema do Tribunal. Isso porque, em uma interpretação holística
da sistemática de cadastro de sustentação oral perante o Tribunal de Justiça do Estado de
Sergipe, caso estivesse sido feito um pedido de preferência e, por esta razão, ocorrido a
antecipação do julgamento, a informação de confirmação de cadastro seria diversa do
tipo “SO”, o qual indica de maneira CLARA a ausência de preferência (“sem ordem de
preferência”)", asseverando que "não houve inércia e falta de zelo defensivo. Isso
porque, o julgamento da apelação estava pautado na 14a posição/ordem, ou seja, havia
outras sustentações orais a serem realizadas, caso respeitada a sequência" (e-STJ fl. 570).
Pugna, assim, pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA51267039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 5684727b-a36d-4f19-93b6-dedb747be0a1

VOTO
Como é cediço, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada. Dessa forma, para seu cabimento, é necessária a demonstração de que o
acórdão embargado se mostrou ambíguo, obscuro, contraditório ou omisso, conforme
disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal. A mera irresignação com o
entendimento apresentado no acórdão embargado não viabiliza a oposição dos
aclaratórios.
De fato, "os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual
existência de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (CPC/2015,
art. 1.022). É inadmissível, em regra, a sua oposição para rediscutir questões tratadas e
devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para
provocar novo julgamento da lide". (EDcl nos EAREsp 650.536/RJ, Rel. Ministro RAUL
ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em
, DJe
).
26/10/2021
05/11/2021
Na hipótese, o embargante se limita a reiterar, literalmente, os argumentos
trazidos em sede de agravo regimental.
Nesse aspecto, "Consoante jurisprudência desta Corte, a contradição que
justifica a oposição e o acolhimento de embargos de declaração é aquela interna ao
(EDcl no
julgado, entre os fundamentos e o dispositivo, o que não se verifica na espécie"
HC n. 900.016/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
13/8/2025
18/8/2025
De fato, "Inexiste o vício de contradição quando o julgado apresenta coerência
interna entre seus fundamentos e dispositivo, como no caso dos autos. Essa contradição
interna não se confunde com o desacerto da decisão, a incompatibilidade com
argumentos recursais, teses normas, precedentes, manifestações ou julgados anteriores ou
(REsp n. 1.918.198/DF, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
doutrina"
julgado em
, DJe de
).
16/8/2022
22/8/2022
Dessa forma, não há se falar em contradição, mas sim em mera irresignação.
Assim, resolvidas as questões com fundamentação satisfatória, acaso a parte não se
conforme com as razões declinadas ou considere a existência de algum equívoco ou erro
de julgamento, não são os embargos, que possuem função processual limitada, a via
própria para impugnar o julgado ou rediscutir a causa.
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
RECURSO COM FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. REJEIÇÃO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA51267039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 5684727b-a36d-4f19-93b6-dedb747be0a1

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma desta
Corte Superior que, à unanimidade, não conheceu do agravo regimental.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração
podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, sem a demonstração
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do
Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme o art. 619 do CPP.
4. A mera irresignação com o entendimento apresentado na decisão não é
suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
5. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas
pelas partes quando já encontrado motivo suficiente para proferir a decisão,
não servindo os aclaratórios para rediscussão do julgado.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração exigem a demonstração
de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.
2. A mera irresignação com a decisão não justifica o acolhimento dos
embargos. 3. O julgador não é obrigado a responder todas as questões quando
já há motivo suficiente para a decisão".
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619; CPC, art. 1022, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EDcl nos EAREsp n.
1.604.546/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Terceira Seção, DJe de
.
22/02/2023
(EDcl no AgRg no AREsp n. 2.790.557/AL, relator Ministro Joel Ilan
Paciornik, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
.)
5/8/2025
15/8/2025

Não se pode descurar, ademais, que "o julgador não é obrigado a rebater cada
um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que
pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou
as pretensões da parte"(AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta
Turma, julgado em
, DJe
).
25/04/2017
05/05/2017
Nessa linha de intelecção, revela-se manifesta, portanto, a impossibilidade de
acolhimento dos presentes aclaratórios, porquanto não demonstrada a ocorrência de
nenhuma das hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, o que inviabiliza a
utilização dos embargos de declaração.
Pelo exposto,
os aclaratórios.
rejeito
É como voto.
Documento eletrônico VDA51267039 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 09/10/2025 16:23:09
Código de Controle do Documento: 5684727b-a36d-4f19-93b6-dedb747be0a1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0196051-9
HC 1.007.613 / SE
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00048248920248250001 202420100051 202500313641 202523495
48248920248250001
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: JOAO DE GOIS NETO
ADVOGADOS
: JOÃO DE GÓIS NETO - SE002627
MARCEL VINICIUS DE GOIS LIMA - SE013069
ARTHUR SOUZA FONTES BRITO - SE017630
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
PACIENTE
: NATANAEL SILVA DE JESUS (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: NATANAEL SILVA DE JESUS (PRESO)
ADVOGADOS
: JOÃO DE GÓIS NETO - SE002627
MARCEL VINICIUS DE GOIS LIMA - SE013069
ARTHUR SOUZA FONTES BRITO - SE017630
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SERGIPE
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SERGIPE
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e Marluce Caldas votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C5426055150;0845506074@
2025/0196051-9 - HC 1007613 Petição : 2025/0087588-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA51222269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 11:47:23
Código de Controle do Documento: 3BECB3DE-BDE4-40F2-821C-5EE51F025567